Tribunal: TJES
Processo: 5009775-53.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO VENCIDO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO COMERCIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CAMIL ALIMENTOS S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, condenou solidariamente as requeridas ao ressarcimento de valores pagos por produto alimentício, danos materiais e danos morais em decorrência de intoxicação alimentar causada por produto vencido. Na origem, os autores alegaram que o consumo do queijo parmesão ralado da marca Santa Amália, adquirido no supermercado requerido, resultou em intoxicação alimentar na terceira autora, sendo requerida a restituição do valor pago pelo produto e indenizações por danos materiais e morais. A sentença de primeira instância reconheceu a responsabilidade solidária entre as requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em determinar se o fabricante pode ser responsabilizado pelos danos causados por produto vencido disponibilizado ao consumidor pelo comerciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos dos produtos (art. 12), salvo nas hipóteses previstas no §3º, como a culpa exclusiva de terceiro.

4. A prova documental demonstra que o produto foi fabricado e entregue ao comerciante dentro do prazo de validade, sendo inviável ao fabricante fiscalizar a manutenção do produto após a entrega.

5. Configura-se a culpa exclusiva do comerciante, que negligentemente manteve o produto vencido à disposição dos consumidores, conforme inciso III, §3º do art. 12 do CDC, afastando-se, portanto, a responsabilidade do fabricante.

6. A configuração do dano moral pressupõe ato ilícito e responsabilidade. Como afastada a responsabilidade do fabricante, inexiste fundamento para a condenação deste ao pagamento de indenizações por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. O fabricante não responde pelos danos causados ao consumidor decorrentes de produto alimentício vencido quando comprovada a culpa exclusiva do comerciante que negligentemente manteve o item à disposição para venda.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 12 do CDC pode ser afastada nas hipóteses do §3º do mesmo artigo, como a culpa exclusiva de terceiro.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009775-53.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMIL ALIMENTOS S.A.

APELADO: JOEL RIBEIRO DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO ALIMENTÍCIO VENCIDO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO COMERCIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CAMIL ALIMENTOS S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, condenou solidariamente as requeridas ao ressarcimento de valores pagos por produto alimentício, danos materiais e danos morais em decorrência de intoxicação alimentar causada por produto vencido. Na origem, os autores alegaram que o consumo do queijo parmesão ralado da marca Santa Amália, adquirido no supermercado requerido, resultou em intoxicação alimentar na terceira autora, sendo requerida a restituição do valor pago pelo produto e indenizações por danos materiais e morais. A sentença de primeira instância reconheceu a responsabilidade solidária entre as requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em determinar se o fabricante pode ser responsabilizado pelos danos causados por produto vencido disponibilizado ao consumidor pelo comerciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos dos produtos (art. 12), salvo nas hipóteses previstas no §3º, como a culpa exclusiva de terceiro.

4. A prova documental demonstra que o produto foi fabricado e entregue ao comerciante dentro do prazo de validade, sendo inviável ao fabricante fiscalizar a manutenção do produto após a entrega.

5. Configura-se a culpa exclusiva do comerciante, que negligentemente manteve o produto vencido à disposição dos consumidores, conforme inciso III, §3º do art. 12 do CDC, afastando-se, portanto, a responsabilidade do fabricante.

6. A configuração do dano moral pressupõe ato ilícito e responsabilidade. Como afastada a responsabilidade do fabricante, inexiste fundamento para a condenação deste ao pagamento de indenizações por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. O fabricante não responde pelos danos causados ao consumidor decorrentes de produto alimentício vencido quando comprovada a culpa exclusiva do comerciante que negligentemente manteve o item à disposição para venda.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 12 do CDC pode ser afastada nas hipóteses do §3º do mesmo artigo, como a culpa exclusiva de terceiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAMIL ALIMENTOS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 7606422) que, nos autos da ação indenizatória movida por
JOEL RIBEIRO DE SOUZA, LUANA COSTA CARREIRO DE SOUZA e ANA LAURA CARREIRO RIBEIRO DE SOUZA
em desfavor de
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA., FÁBRICA DE LATICÍNIOS CAMPO BELO ALIMENTOS LTDA. e PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S.A (CAMIL ALIMENTOS)
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

5.1. CONDENAR solidariamente as Requeridas a restituir aos Requerentes o valor de R$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir de 12/06/2022, sendo dispensado, ante o caráter de produto alimentício perecido, a restituição do produto pelos Requerentes, que deverão descartá-lo;

5.2. CONDENAR solidariamente as Requeridas ao pagamento em favor dos Requerentes de danos materiais no montante de R$ 21,70 (vinte e um reais e setenta centavos) com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data de dispêndio;

5.3. CONDENAR solidariamente as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Requerente ANA LAURA CARREIRO RIBEIRO no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e em favor dos Requerentes JOEL RIBEIRO DE SOUZA e LUANA COSTA CARREIRO DE SOUZA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um destes, com a incidência de juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento;

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores.

Irresignada, em suas razões recursais (ID n° 7606427), sustenta a apelante que a responsabilidade pelo consumo impróprio do alimento não lhe cabe, pois o produto foi fabricado em conformidade com as normas vigentes e entregue dentro do prazo de validade, sendo a culpa exclusivamente do comerciante, que disponibilizou o item vencido para venda.

Requer ainda a anulação ou, de forma subsidiária, a redução das indenizações com fundamento no princípio da proporcionalidade, argumentando que os pais não consumiram o produto, não havendo, portanto, danos morais a serem reparados em relação a estes.

Contrarrazões apresentadas por
JOEL RIBEIRO DE SOUZA e outros
no ID n° 7606434, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

Parecer apresentado pela D. Procuradoria de Justiça no ID n° 10411184.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAMIL ALIMENTOS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n° 7606422) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória movida por
JOEL RIBEIRO DE SOUZA, LUANA COSTA CARREIRO DE SOUZA e ANA LAURA CARREIRO RIBEIRO DE SOUZA
em desfavor de
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA., FÁBRICA DE LATICÍNIOS CAMPO BELO ALIMENTOS LTDA. e PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S.A (CAMIL ALIMENTOS).

Em sua exordial, os autores, ora apelados, narram que, na data de 12/06/2022, a 2ª Requerente (LUANA COSTA CARREIRO DE SOUZA) realizou compras no Requerido Supermercado Casagrande, oportunidade na qual, dentre outros produtos, adquiriu um pacote de queijo parmesão ralado da marca Santa Amália, o qual foi posteriormente ingerido pela 3ª Requerente (ANA LAURA CARREIRO RIBEIRO DE SOUZA), que então apresentou quadro de dores estomacais, vômitos e diarreia, sendo posteriormente hospitalizada com quadro de intoxicação alimentar em decorrência do produto.

Nestes termos, considerando que a tentativa de resolução da controvérsia por meio da via extrajudicial não obteve êxito, ajuizaram a respectiva ação com o intuito de ressarcimento do valor de R$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) pago pelo produto e ao pagamento de indenizações por danos materiais no montante de R$ 21,70 (vinte e um reais e setenta centavos) e de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após a devida citação, os requeridos apresentaram contestações (ID n° 7606358 - CAMPO BELO ALIMENTOS LTDA, n° 7606377 - SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA, n° 7606378 - CAMIL ALIMENTOS LTDA), pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a venda do produto ocorreu dentro do prazo de validade (argumento do fornecedor em relação ao revendedor), assim como não comprovada que houve de fato a ingestão do alimento, sendo incabível a condenação dos danos morais uma vez que não praticado ato ilícito. Sustentam, ainda, a ausência de responsabilidade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

5.1. CONDENAR solidariamente as Requeridas a restituir aos Requerentes o valor de R$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir de 12/06/2022, sendo dispensado, ante o caráter de produto alimentício perecido, a restituição do produto pelos Requerentes, que deverão descartá-lo;

5.2. CONDENAR solidariamente as Requeridas ao pagamento em favor dos Requerentes de danos materiais no montante de R$ 21,70 (vinte e um reais e setenta centavos) com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data de dispêndio;

5.3. CONDENAR solidariamente as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Requerente ANA LAURA CARREIRO RIBEIRO no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e em favor dos Requerentes JOEL RIBEIRO DE SOUZA e LUANA COSTA CARREIRO DE SOUZA no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um destes, com a incidência de juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento;

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores.

Irresignada, em suas razões recursais (ID n° 7606427), sustenta a empresa apelante
CAMIL ALIMENTOS S.A.
que a responsabilidade pelo consumo impróprio do alimento não lhe cabe, pois o produto foi fabricado em conformidade com as normas vigentes e entregue dentro do prazo de validade, sendo a culpa exclusivamente do comerciante, que disponibilizou o item vencido para venda.

Requer ainda a anulação ou, de forma subsidiária, a redução das indenizações com fundamento no princípio da proporcionalidade, argumentando que os pais não consumiram o produto, não havendo, portanto, danos morais a serem reparados em relação a estes.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal quanto à responsabilidade da apelante pelos danos alegadamente sofridos pelos apelados, bem como à caracterização do dano moral e à proporcionalidade do quantum fixado.

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, entendo que merece reforma a sentença objurgada. Explico.

De plano, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é indubitavelmente de consumo, uma vez que a apelante enquadra-se na definição de fornecedor, e os apelados, na de consumidores, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º da legislação em voga,
in verbis:

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No mesmo diploma legal, o art. 12 do CDC determina que a
responsabilidade do fornecedor
por danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de produtos
é objetiva
, ou seja, independe da comprovação de culpa.

Nestes termos, tanto o fabricante quanto o comerciante são solidariamente responsáveis pelos danos que seus produtos venham a causar ao consumidor, salvo nas hipóteses previstas no §3º do referido artigo:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

[...]

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, a apelante sustenta que o produto foi fabricado em conformidade com as normas vigentes e entregue dentro do prazo de validade ao comerciante, sendo a culpa exclusivamente deste, que disponibilizou o produto fora do prazo de validade para venda.

Por meio dos documentos colacionados aos autos e a narração dos fatos pelos apelados, verifico que a razão pela qual foi configurada a intoxicação alimentar de um dos apelados foi devido ao produto estar fora do prazo de validade (ID n° 7606227 - foto do produto e n° 7606213 - receituário médico).

Deste modo, considerando que o produto foi fabricado e disponibilizado ao mercado em conformidade com as normas vigentes, dentro de seu prazo de validade (ID nº 7606361), e que é inviável ao fabricante fiscalizar cada unidade do produto após sua entrega ao comerciante, entendo que o caso se enquadra na hipótese prevista no inciso III, §3º do art. 12 do CDC, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade do fornecedor.

Isso porque, resta configurada a culpa exclusiva do comerciante, que, por negligência, disponibilizou o produto fora do prazo de validade, expondo os consumidores a riscos desnecessários, não sendo responsabilidade do fornecedor pelo controle de vencimento do produto quando já sob a guarda de terceiro.

Portanto, entendo que a responsabilidade da apelante deve ser afastada, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o produto saiu de sua posse dentro do prazo de validade.

Neste sentido, quanto ao dano moral, considerando que a responsabilidade da apelante foi afastada, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A configuração do dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito e responsabilidade, o que, no presente caso, não se verifica em relação à apelante, que não teve participação direta na disponibilização do produto vencido aos consumidores.

Não obstante, no mesmo sentido foi o parecer emitido pela D. Procuradoria de Justiça (ID n° 10411184), o qual entendeu que o fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados pela comercialização de produto vencido, quando a negligência é exclusiva do comerciante que o manteve disponível após o prazo de validade:

[...]

Ocorre que, a responsabilização do fabricante nas hipóteses de danos gerados aos consumidores em razão da comercialização do item fora do prazo de validade deve ser afastada, pois incabível a responsabilização do fabricante quando o comerciante, por negligência, deixa produto disponível nas prateleiras para os consumidores mesmo após o vencimento.

[...] (Destaquei).

Inclusive, observo que no mesmo jaez é o posicionamento dos demais tribunais pátrios, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRODUTO ADQUIRIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE RECONHECIDA. Por se tratar de questão de ordem pública, a ilegitimidade passiva ad causam pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão .Caso em que os autores consumiram alimento vencido, sofrendo danos morais.
É de responsabilidade do comerciante controlar a data de validade dos produtos que são expostos à venda no supermercado, pois é quem administra o estabelecimento; sobre esta tarefa o fabricante não tem qualquer ingerência.
Logo, não é ele parte legítima para responder a ação de indenização de danos morais. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50012740920168210028 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VENDA DE PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE
- RAÇÃO PARA CACHORRO - ANIMAL QUE SOFREU COMPLICAÇÃO E VEIO A ÓBITO APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO VENCIDO -
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SUPERMERCADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR QUE ENTREGOU O PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE AO REVENDEDOR
- NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO SUPERMERCADO DESPROVIDO – RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO EM PARTE.

1 - Todo aquele que faz parte da cadeia de fornecedores respondem de forma solidária (art. 18, caput), porém é de responsabilidade do comerciante controlar a data de validade dos produtos que são expostos à venda no supermercado, pois é quem administra o estabelecimento, tarefa que o fabricante não tem qualquer ingerência, logo não possui responsabilidade sobre danos advindos da venda do produto vencido e, consequentemente, ilegítimo para responder tais ações.
2- “A disponibilização de produto considerado impróprio para consumo em virtude da presença de objeto estranho no seu interior afeta a segurança que rege as relações consumeristas na medida que expõe o consumidor a risco de lesão à sua saúde e segurança e, portanto, dá direito à compensação por dano moral. 2. Agravo regimental provido.” (AgRg no REsp 1380274/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

3- A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve-se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

4- Se a parte Autora comprova documentalmente os danos materiais sofridos, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027938-80.2019.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CAMIL ALIMENTOS S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença parcialmente e afastar a responsabilidade de
CAMIL ALIMENTOS S.A.
e, consequentemente, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, mantendo inalterado os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar